Tribunal: STF
Processo: HC 211117
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Deived Marcelo Rodrigues, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 662.818/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Alega a defesa do paciente que foi formulado pleito de indulto, com base no Decreto nº 8.615/2015, no entanto o juízo da execução ”indeferiu o pedido se baseando em exigência não prevista no decreto que regula a concessão da citada benesse”.



    A esse respeito, aduz que “o julgador “a quo” se equivocou ao aduzir que o Paciente não preenche os requisitos para obtenção do benefício.” 



    Requer, 



    “LIMINARMENTE, que seja concedida a ordem concedendo o indulto com nos termos exposto, e, no MÉRITO, requer a concessão da ordem para que seja definitivamente concedida ao Paciente o indulto de Penas com base no Decreto presidencial nº 8.615/2015, vez que preenchido os requisitos legais para tanto.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da ementa do acórdão questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO HUMANITÁRIO. ART. 1º, XII, DO DECRETO N. 8.615/2013. GRAVE LIMITAÇÃO E RESTRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NÃO COMPROVADAS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO NESTA VIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Ausente, na hipótese, o requisito subjetivo para a concessão do indulto humanitário, nos termos exigidos nas alíneas "b" e "c" do inciso XII do artigo 1º do Decreto Presidencial n. 8.615/2013, qual seja, grave limitação de atividade e restrição de participação, ou que não possa ser o reeducando atendido em qualquer outra unidade prisional do Sistema Penitenciário Estadual. 



    2. A alteração do entendimento adotado pela Corte de origem, soberano na análise das provas, demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, 



    “In casu, a Corte Estadual confirmou a decisão do Juízo de primeiro grau ao considerar que não restou comprovada a existência de grave limitação de atividade e restrição de participação, às seguintes considerações: 



    (...)



    Consoante o trecho acima transcrito do acórdão estadual, não se encontra presente o requisito subjetivo para a concessão do benefício, no tocante à comprovação de grave limitação de atividade e restrição de participação. Aliás, o Tribunal de origem destacou que também não restou provada a impossibilidade de atendimento em outra unidade prisional do Estado. 



    Nesse contexto, a alteração do entendimento adotado pela Corte de origem, soberano na análise das provas, demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.”



    Vê-se, portanto, que a benesse foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo previsto no Decreto nº 8.615/15, ressaltando-se, ainda, a inviabilidade de reexame de matéria fático probatória em sede de habeas corpus.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte,



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto”. (HC 156.035 – Primeira Turma – Min. Marco Aurélio – DJe 19/11/2020)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDULTO NATALINO. ART. 1º, INC. XIII, DO DECRETO N. 8.172/2013. REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA NÃO ATENDIDO. ORDEM DENEGADA. 1. O adimplemento do período de prova do sursis não se equipara à pena cumprida: Precedentes. 2. Inexistindo efetivo cumprimento de pena, incabível a concessão do indulto coletivo do art. 1º, inc. XIII, do Decreto n. 8.172/2013 por falta de atendimento ao requisito de ordem objetiva. 3. Ordem denegada. (HC 123.698/PE – Segunda Turma – Min. Carmen Lúcia – DJe: 20/6/2016)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA, FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. EXAME CRIMINOLÓGICO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 



    1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 118.927- AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 



    2. O entendimento do STF é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC nº 203.071-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 4/10/21).



    Ausente, pois, constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente